Tribunal: TJDFT
Processo: 0024793-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO RÉU. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração opostos pelo réu.
3. Embargos de declaração conhecidos e nãos providos.